Tribunal: STF
Processo: RE 1387409
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VALIDADE. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMOS. DESPERDÍCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL FORJADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO.



    1. A alegação do autor de que havia uma conspiração contra a sua pessoa, além de não estar demonstrada nos autos, não se mostra suficiente para, por si, afastar as supostas irregularidades encontradas durante o tempo em que foi Diretor da EAFA e que resultaram na tomada de contas do TCU.



    2. A contratação irregular de serviço de limpeza está suficientemente demonstrada nos autos, pois o próprio autor disse que havia parecer desfavorável- à. contratação de serviços de limpeza. A deficiência de pessoal aliada ao vários comunicados dando ciência da situação enfrentada naquele educandário não se mostra suficiente para autorizar que o administrador abandone os princípios básicos da administração sob o pretexto de que se fazia necessário flexibilizá-los para dar continuidade às atividades. Se diante de cada dificuldade que se apresente o administrador viesse a abandonar os princípios norteadores da administração, melhor seria romper com todo o sistema existente até então.



    3. Daí que a alegação do autor de que a contratação se fazia indispensável para manter as atividades da escola não se mostra suficiente para afastar a sua responsabilidade pela contratação irregular de serviço, pois havia obtido parecer desfavorável para contratar aquele tipo de prestação serviço, bem como restou constatado que vários trâmites da contratação estavam irregulares.



    4. Não é razoável, contudo, em tendo sido efetivamente prestado o serviço contratado e não tendo sido apurado que da contratação tenha resultado algum prejuízo para a administração ou que o autor tenha se beneficiado de alguma forma, bem como estando demonstrada a necessidade da execução de serviços de limpeza nas dependências da escola que contava com mais de 250 alunos no sistema de internato, além de professores e demais servidores, que o autor seja compelido a restituir os valores pagos à empresa contratada pela prestação do serviço.



    5. É que não estando demonstrado dano ao erário, impor ao autor o ressarcimento por força de ilegalidade de contratação conduziria ao enriquecimento sem causa da EAFA, mormente quando se tem notícia nos autos de que o serviço efetivamente foi prestado. Ademais, a multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União ao autor já tem a finalidade de punição, não se mostrando razoável exigir-lhe, ainda, a restituição de valores pagos pela efetiva prestação do serviço limpeza, gerando o enriquecimento sem causa da administração.



    6. A irregularidade na contratação de empréstimos, sujeitos a juros e correção monetária, está suficientemente demonstrada nos autos, sendo que as razões invocadas pelo autor para proceder de tal forma não' encontram qualquer amparo na lei, conflitando com todos os princípios da administração pública.



    7. Do desperdício de gêneros alimentícios. O autor embora tenha discordado do método empregado e do valor apurado na tomada de contas, não indica qual seria o procedimento adequado e o montante que entende devido, com o que deve ser levado em consideração aquilo que restou apurado como desperdício na tomada de contas por ser estes os elementos constantes nos autos.



    8. Guarda pertinência a alegação do autor de que valor apurado pela Tomada de Contas Especial quanto à 'nota fiscal forjada para pagamento de débito' estaria fora dos limites estabelecidos pelo TCU, pois como se vê na conclusão apresentada pela Comissão de Inquérito Administrativo não foi feita qualquer referência a tal irregularidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, XXXVI, LIV, LV; 37; 70 parágrafo único; 71, incisos II, IV, VIII e XI e 102, I, d, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente